Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-21.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-21.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA ANDRADE SOUZA VIANA

APELADO: LUCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LEMOS DOS SANTOS NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÕES E UMIDADE EM IMÓVEL LINDEIRO. PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE CONCAUSAS. ANOMALIAS ENDÓGENAS E FALHA DE DRENAGEM DO VIZINHO. CULPA CONCORRENTE MANTIDA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA OBRAS. FIXAÇÃO DE TETO PARA ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por JOSENILDA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LÚCIA DOS SANTOS em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, reconhecendo a culpa concorrente e condenando a apelante a realizar obras de drenagem e a pagar 50% dos danos materiais apurados em liquidação.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a tese de culpa exclusiva da vítima em contraposição à culpa concorrente atestada em perícia; (ii) a necessidade de delimitação da base de cálculo dos danos materiais para excluir prejuízos decorrentes exclusivamente de vícios construtivos da autora; (iii) a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer; (iv) a fixação de valor e teto máximo para a multa cominatória (astreintes); e (v) a exigência de múltiplos orçamentos para a fase de liquidação.

III. Razões de Decidir

3. A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório foi categórica ao identificar a coexistência de causas para o evento danoso: de um lado, falhas construtivas no imóvel da Autora (falta de impermeabilização e revestimento); de outro, a ineficiência do sistema de drenagem da Ré, que permitiu o acúmulo de águas no recuo lateral, agravando as infiltrações. Aplicação correta do art. 945 do Código Civil para manter o reconhecimento da culpa concorrente e o dever de indenizar proporcional.

4. A condenação ao pagamento de 50% dos danos materiais deve ser limitada, em sede de liquidação, estritamente aos reparos das paredes e estruturas que confrontam com o imóvel da Ré ou que foram comprovadamente agravadas pela deficiência de drenagem, excluindo-se danos de origem exclusivamente endógena (como infiltrações em lajes distantes da divisa), sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte Autora (art. 884 do CC).

5. O prazo de 60 dias fixado na origem mostra-se exíguo para a realização de obras civis por parte hipossuficiente, enquanto o pedido de 365 dias revela-se excessivo. Em juízo de razoabilidade, dilata-se o prazo para 120 (cento e vinte) dias.

6. Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, é necessária a modulação das astreintes para garantir a coercibilidade sem ensejar desequilíbrio patrimonial. Fixação da multa em R$ 300,00/dia, limitada ao teto de R$ 60.000,00.

7. A exigência de apresentação de três orçamentos na fase de liquidação, embora não seja requisito legal de procedibilidade, pode ser adotada como diretriz de equidade para a apuração do
quantum debeatur
, utilizando-se o de menor valor como base de cálculo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido para: (a) limitar a base de cálculo da indenização às áreas agravadas pela conduta da ré; (b) dilatar o prazo da obrigação de fazer para 120 dias; (c) fixar e limitar as astreintes; e (d) estabelecer diretrizes para a liquidação por orçamentos.

Tese de julgamento:
"Configurada a culpa concorrente em conflito de vizinhança por meio de prova pericial que atesta concausas (falhas construtivas da vítima e deficiência de drenagem do réu), a indenização por danos materiais deve ser fixada proporcionalmente, restringindo-se sua base de cálculo aos danos que possuam nexo causal direto ou de agravamento com a conduta do ofensor, excluindo-se prejuízos de origem puramente endógena, a fim de evitar o enriquecimento sem causa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000635-21.2020.8.05.0229
, em que figuram, como apelante,
JOSENILDA DOS SANTOS
, e, como apelado,
LUCIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a sentença quanto à extensão da indenização, prazo de cumprimento e astreintes, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça